Tribunal: TJDFT
Processo: 0704686-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. FEITO SENTENCIADO. ALEGAÇÃO SUPERADA. ORDEM PREJUDICADA.

1. Prejudicado se encontra o presente “mandamus”, em que se alega excesso de prazo para o encerramento da instrução, diante da notícia de que feito foi sentenciado.

2. Ordem prejudicada.